Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740370-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERONICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS RECORRIDOS: JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA DESPACHO A recorrente Veronica Sanches da Cruz Rios não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (ID 45855862), porquanto, foi juntado aos autos apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 45855864). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporalidade , certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Por fim, determino que a secretaria retifique a autuação de ID 45855862, uma vez que consta contrarrazões, quando, na realidade, trata-se de recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023